Tribunal: TJES
Processo: 5003681-66.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003681-66.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SONIA MARTA MAGNAGO

APELADO:
FUNDAÇÃO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA INCÓLUME.

1.

Ao recorrer da
sentença é necessário que se observe
a expressa previsão do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, a qual dispõe que o recurso deve conter
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

2.
O recorrente, a
o demonstrar a necessidade de reforma da decisão judicial, deve impugnar de forma objetiva os fundamentos apresentados pelo julgador, sendo que,
in casu,
verifica-se que o patrono continuou a descrever uma situação genérica, fazendo uso dos termos de princípios processuais de forma abstrata, sem realmente e objetivamente impugnar os fundamentos decisórios. V
iolação ao princípio da dialeticidade.

3.

Acerca

d
o
princípio da dialeticidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos".
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

4.
E
m simples leitura da
petição recursal
, resta por óbvio as alegações vazias e sem relação com os fundamentos emitidos na sentença de base. Não basta apenas a mera insurgência contra o pronunciamento recorrido
para que se analise o recurso.

5.
“
A ausência de impugnação específica, dos fundamentos que atacam o ato judicial, violam o princípio da dialeticidade, ocasionando o não conhecimento da irresignação".
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 008120007334, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

6.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5003681-66.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
SONIA MARTA MAGNAGO
APELADOS:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Advogado do(a) APELANTE:
ROBERTO CARLOS DE FREITAS - ES28678-A
Advogado do(a) APELADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO:
RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, em face de r. sentença proferida na ação de
obrigação de fazer c/c indenização de danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada,
na qual o juízo de primeiro grau decidiu pelo
indeferimento da inicial, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais, suspensas antes a concessão da gratuidade da justiça.

O
patrono da autora,
Dr. ROBERTO CARLOS DE FREITAS
foi condenado por litigância de má-fé, em razão do
exercício da advocacia predatória nos autos de nº 5002307-15.2021.8.08.0030, sendo que não
foi determinada a condenação por honorários sucumbenciais ante ausência de estabilização da lide.

Em suas razões recursais, requer a apelante,
preliminarmente
, juízo de retratação por
erro in judicando
ao julgar o indeferimento da Ação, ante ausência de especificidade/individualização da demanda. Alega violação de princípios voltados para a igualdade das partes no processo.

No mérito
, alega cerceamento de defesa e inadmissibilidade da acusação de advocacia predatória. Requereu ainda a instauração de Processo
A
dministrativo
(PAD)
contra o juiz de primeiro grau.

Especificamente, em recurso apelatório, a
SAMARCO MINERACAO S.A.
(ID 5569448) alegou preliminarmente a violação do princípio da dialeticidade, frente ao fato do recurso apresentar fundamentos que não conversam com os fundamentos trazidos em r.
decisium
.

Já a parte
VALE S.A.
(ID 5569445) alegou ilegitimidade passiva frente a ausência de nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e a referida parte. Aduz que a
VALE S.A.
não possui qualquer ingerência sobre as atividades executadas pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
não podendo ser responsabilizada pelos prejuízos que esta atividade causar.

Ademais, todas as contrarrazões acostadas requerem o indeferimento do recurso apelatório.

DA PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a apelada
SAMARCO MINERACAO S.A.
violação ao princípio da dialeticidade,
argumentando que a apelante trouxe fundamentos diversos aos trazidos em r.
decisium.

Em análise dos autos, verifica-se que, em ID 5569421, foi observado pelo juiz a
quo
o teor genérico da demanda, sendo patente a inépcia da inicial,
de forma que
a parte autora
foi
intimada para emendar a petição inicial, nos seguintes termos:

[...]Em verdade, do que se extrai destas inúmeras demandas é que
o patrono apresentou petição inicial extremamente genérica sem especificar a particularidade de cada caso, podendo esta inclusive ser utilizada por toda e qualquer pessoa que entenda que foi prejudicada pelo desastre de Mariana/MG, eis que, com a exceção da parte reservada a qualificação da parte autora, inexiste na inicial qualquer individualização da situação da parte, ou seja, da situação por ela vivenciada e dos danos efetivamente sofridos,
tanto que, independente do sexo da parte, em todo o texto da inicial se faz referência a palavra autor, mesmo que figure uma mulher no polo ativo da demanda.

[...]Assim, diante de todo o aqui exposto, com fincas nos artigos 9° e 10° do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, manifestar-se acerca dos fatos acima narrados, bem como para, nos termos do art. 331 do referido dispositivo legal,
emendar a inicial sanando os vícios identificados, notadamente para: a) individualizar a situação por ela vivenciada e dos danos efetivamente sofridos,

com a indicação precisa da atividade laboral exercida, o local em que exercia a atividade laboral, a forma em que obtinha o seu sustento
; b)
em caso de exercício de atividade pesqueira,
que indique o método utilizado para realização da pesca, a quantidade e o tipo de pescado bem como a forma e para quem os comercializava e; c)
c
aso afirme que é agricultor
para que indique e especifique a área em que encontra-se inserida a sua lavoura, que especifique o plantio com quantidade de mudas/pés bem como informe sobre a quanto obtido na colheita, indicando, inclusive, como realiza(va) o trato na lavoura notadamente como é/era realizado a irrigação na lavoura e se tem(tinha) terceiros que trabalhavam nesta; d)
caso afirme que é pecuarista
para que indique onde fica localizada a área de terras em que cria os animais, informe a quantidade de animais que tem/tinha, como realizava o trato dos animais, indique em que a lama de rejeito de minérios prejudicou na criação, qual é/era a finalidade da criação e como obtinha renda com esta criação; e)
juntar documentos que comprovem o exercício da atividade laboral alegada bem como os prejuízos para os quais requer a indenização;
f) manifestar-se acerca de eventual prática de advocacia predatória
[...].

Neste sentido, observa-se que, ante a petição inicial genérica apresentada, que apenas citou o trabalho supostamente exercido pela autora e o rompimento da barragem
de Mariana/MG
, não se verifica qualquer especificação da atividade exercida pela parte apelante, bem como os danos
efetivamente
por ela sofridos em razão do rompimento da barragem de Mariana.

Contudo, apesar da referida decisão, a inicial emendada
(ID5569424)
continuou a apresentar os mesmos problemas,
mantendo a desarranjada narrativa, e por conseguinte,
tornando a petição inepta, frente a ausência de especificidade,
sendo portanto, extinta, sem resolução do mérito.

Ao indeferir efetivamente a petição inicial, o julgador assim o fez, pelos seguintes fundamentos
(ID 5569430)
:

[...
]
Ocorre que, conforme restou explicitado na decisão retro, a parte autora deveria, em caso de afirmação de exercício de atividade de agricultura indicar e especificar a área em que se encontra inserida a sua lavoura, especificar o plantio nela existente com quantidade de mudas/pés bem como informar sobre o quanto obtido na colheita, indicando, inclusive, como realiza(va) o trato na lavoura notadamente como é/era realizado a irrigação e se tem(tinha) terceiros que trabalhavam nesta; quanto a atividade de pescador indicar e especificar o método utilizado para realização da pesca, a quantidade e o tipo de pescado bem como a forma e para quem os comercializava, além de acostar aos autos os documentos que comprovassem o exercício da sua atividade laboral e os prejuízos alegados,
visto que tais informações são imprescindíveis para delimitação do objeto do presente feito, bem como para possibilitar a contraditório e a ampla defesa.

Todavia, conforme acima indicado,
a parte autora em sua emenda não indicou e especificou nenhum dos pontos acima listados, optando, assim, por permanecer com uma demanda totalmente genérica e padronizada,
visto que sequer informou a forma que exercia as atividades.

Em verdade, na emenda à inicial, além da parte autora não ter esclarecido os pontos requisitados por este Juízo, esta ainda apresentou informação contrária aquela indicada na inicial, visto que, naquela, a parte autora afirmou que todo o seu sustento era retirado da atividade pesqueira, todavia, na emenda à inicial a parte autora afirmou que, além da pesca, também exercia agricultura e que estas atividades complementavam a sua renda.

O que se depreende dos autos é que mesmo após ser intimada para emendar à inicial a parte autora ainda assim optou pela padronização da exordial,
deixando de adequar a situação narrada a sua realidade fática.
[...]

Como se observa, ao fundamentar sua decisão, o juiz de primeiro grau pormenorizou as razões pelas quais a petição viria a ser indeferida, destacando a insuficiência de informações concretas que individualizassem o caso narrado para a autora.

É de conhecimento comum que o rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou diversos danos sociais e ambientais, afetando a população local atingida diretamente pelo rompimento da barragem, especialmente aqueles que dependiam do rio para lucrar e sobreviver.

A descrição genérica da petição inicial e, continuadamente, da emenda à inicial, não foram suficientes para apresentar, no caso fático, as consequências geradas pelo rompimento da barragem à pessoa da apelante, o que impossibilita o julgamento da ação.

Outrossim, ao recorrer da referida sentença, é necessário que se observe
a expressa previsão do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, na qual dispõe que o recurso deve conter
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

Neste sentido,
a
recorrente, ao demonstrar a necessidade de reforma da
suprareferida
decisão judicial, deve impugnar de forma objetiva os fundamentos apresentados pelo julgador.

Contudo, analisando a apelação
(ID 5569434)
, atentamente, verifica-se que o patrono continuou a descrever uma situação genérica, fazendo uso dos termos de princípios processuais de forma abstrata, sem realmente e objetivamente
contestar
os fundamentos decisórios.

Verifica-se portanto, a violação ao princípio da dialeticidade.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos".
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Desta forma, deveria a apelante atacar os fundamentos que indeferiram a petição inicial. No entanto, em simples leitura da referida petição, resta por óbvio as alegações vazias e sem relação com os fundamentos emitidos na sentença de base. Não basta apenas a mera insurgência contra o pronunciamento recorrido
para que se analise o recurso
.

Outro não é entendimento desta Corte:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
À luz do princípio da

dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
. (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017); 2. O direcionamento do recurso nem os seus fundamentos se correlacionam com o objeto do acórdão embargado; 3.Preliminar de ofício de violação do princípio da dialeticidade acolhida.

Embargos de declaração não conhecido. (TJES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Embargos de Declaração de Apelação n. 0027032-46.2014.8.08.0048. Relatora: Des. Janete Vargas Simões. Julgado: 14/03/2023. DJe: 23/03/2023).

[...]
A ausência de impugnação específica, dos fundamentos que atacam o ato judicial, violam o princípio da dialeticidade, ocasionando o não conhecimento da irresignação.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 008120007334, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).

Em face de todo o exposto, com
fulcro no Art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO

do presente recurso, por ausência de dialeticidade recursal, mantendo-se incólume o
decisium
vergastado.

Deixo de fixar honorários advocatícios ante a sentença de origem, em que não se condenou a parte autora em honorários advocatícios em razão da ausência de estabilização da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)